Tribunal: CARF
Processo: 16682.721073/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721073/2014-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do vencido, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que rejeitava a conversão em diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE – Redatora do voto vencedor
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Kraljevic, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
..

Relatório
Trata-se de retorno dos autos a esta Turma Ordinária determinada pelo Acórdão no
9101-004.553 da 1a Turma da CSRF (e-fls. 1289 a 1348), que (i) conheceu do recurso especial
da Contribuinte e negou-lhe provimento; e (ii) conheceu do Recurso Especial da Fazenda
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721073/2014-51
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

Nacional e, no mérito, deu-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem para apreciação
dos demais argumentos apresentados em recurso voluntário contra as exigências de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas. Em Despacho de encaminhamento (e-fl. 415), assim
resumiu a Unidade de Origem sobre o litígio:
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ (2917) e CSLL (2973), período de
apuração 2009, e multa isolada (1632 e 1649)), períodos de apuração
01, 02, 03, 06, 08 e 09 e 12/2009.
O AI foi impugnado, cujo julgamento da DRJ foi pela improcedência da
impugnação e manutenção do lançamento (fls. 714 a 723).
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
ao qual foi dado provimento parcial, para afastar as multas exigidas
isoladamente (fls. 735 a 760 e 861 a 881).
Intimada da decisão, a PFN interpôs Recurso Especial de divergência.
Despacho do CARF deu seguimento ao recurso da PFN (fls. 883 a 927 e
931 a 935).
Intimado das decisões o contribuinte opôs Embargos de Declaração e
Contrarrazões ao Recurso Especial da PFN. Despacho do CARF rejeitou
os Embargos do contribuinte (fls. 1061 a 1064).
Ciente do despacho o contribuinte apresentou Recurso Especial (fls.
1072 a 1097), o qual foi admitido PARCIALMENTE, conforme despacho
fls. 1179 a 1189.
Do despacho que admitiu parcialmente seu Recurso Especial, o
contribuinte apresentou Agravo (fls. 1197 a 1205). Despacho do CARF
negou provimento ao Agravo, fls. 1250 a 1258, retornando o processo
para ciência ao contribuinte.
Ocorre que antes de dar ciência do despacho que não admitiu os
Agravos do contribuinte, necessário se faz informar o Recurso Especial
admitido parcialmente, e para tanto deve ser analisado se há valores que
devem ser imediatamente cobrados, ou se todo o CT está suspenso pelo
Recurso Especial que foi admitido parcialmente.
Encaminhado à EAC1 para verificação dos valores suspensos para
julgamento do Recurso Especial do contribuinte, aquele equipe enviou
para a Fiscalização e o processo retornou com a Informação Fiscal de
fls. 1265.
Segundo a informação fiscal está suspenso para julgamento do Recurso
Especial do contribuinte os códigos de IRPJ 2917, e CSLL 2973,
lançamento de ofício, e devem ser cobrados os valores das multas por
não recolhimento da estimativa IRPJ, código 1632 e CSLL, código 1649.
No entanto, os valores das multas por não recolhimento da estimativa
IRPJ, código 1632 e CSLL, código 1649, estão suspensos para
julgamento do Recurso Especial da PFN, uma vez que estes valores
haviam sido exonerados pelo acórdão que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

Desta forma foi informado o sistema, conforme extrato de fls. 1267 a
1269, e intimado o contribuinte para ciência do Despacho que negou
provimento ao Agravo do contribuinte, confirmando a admissão parcial
do Recurso Especial do contribuinte, com ciência em 09/07/2019, fls.
1270 a 1272.
O processo foi encaminhado ao CARF para julgamento do Recurso
Especial do Procurador, das Contrarrazões do contribuinte, e do
Recurso Especial do contribuinte admitido parcialmente.
Retornou com Acórdão no 9101-004.553, fls. 1289 a 1348, que conheceu
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, deu-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem para
apreciação dos demais argumentos apresentados em recurso voluntário
contra as exigências de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas. O Recurso Especial do contribuinte foi conhecido, mas lhe
foi negado provimento.
Intimado da decisão, com ciência em 23/01/2020, fls. 1357 a 1359,
apresentou, tempestivamente em 28/01/2020, Embargos de declaração,
fls. 1363 a 1368.
Encaminhado para julgamento dos Embargos, o processo retornou com
Despacho de admissibilidade, fls. 1398 a 1403, que REJEITOU os
embargos opostos pelo sujeito passivo, O contribuinte foi intimado da
decisão, com ciência em 30/04/2020, fls. 1410 a 1414.
Desta forma, os débitos para os quais o Recurso Especial do contribuinte
não foram providos, foram desmembrados para o processo aberto PAF
no 16682.720394/2020-86 para cobrança.
Conforme decisão do acórdão que julgou o Recurso Especial da Fazenda
Nacional, os autos do presente processo deverão ser devolvidos ao
tribunal a quo (CARF) para apreciação dos argumentos apresentados em
Recurso Voluntário contra as exigências de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa.
No julgamento de 16 de maio de 2017, foi dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário pelo Acórdão 1301002.426 desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, para afastar as
multas exigidas isoladamente (e-fls. 861 a 881), decisão assim ementada :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. COBERTURA DE DÉFICIT
PREVIDENCIÁRIO DE TERCEIRO. TRATAMENTO DE PREJUÍZO
FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
É inadmissível que se dê o tratamento de prejuízo fiscal à contribuição
correlata à obrigação de cobrir déficit previdenciário de entidade
fechada de previdência privada complementar, criada pela recorrente.
Prejuízo, como se sabe, resulta da diferença a favor das despesas,
quando estas superam as receitas, ao passo que a contribuição em
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

referência constitui pagamento de obrigação contratada. Nesse sentido,
tratando-se, como efetivamente se trata, de despesa, seu aproveitamento
para fins fiscais, reduzindo o IRPJ e a CSLL, curva-se ao regime de
competência. Na forma do artigo 6o, § 5o, do Decreto-lei no 1.598/1977, a
inobservância a esse regime só empresta fundamento para lançamento
de tributo ou diferença de tributo caso acarrete (i) postergação do
pagamento do tributo para exercício posterior àquele em que seria
devido, ou (ii) redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. ENTREGA DE PER/DCOMP. PROCEDIMENTO.
Nos termos do art. 170 do CTN, para efeito de extinção do crédito
tributário, a compensação deve ser autorizada por lei e os créditos
contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos, vencidos ou
vincendos e deverá ser realizada mediante a entrega de PER/DCOMP,
nos termos do §1o art. 74 da lei. 9.430/96.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA
ISOLADA. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício (Súmula CARF n° 105).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser
recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do
artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência
de juros de mora à taxa Selic.
A decisão foi revertida pelo Acórdão no 9101-004.553, 03 de dezembro de 2019,
da 1a Turma da CSRF nestes autos (e-fls. 1289 a 1348) em apreciação de Recurso Especial da
PGFN. Assim dispôs o voto vencedor no acórdão ciado, delimitando a matéria a ser apreciada
por esta Turma Ordinária – sobre alegado (pela Recorrente) erro na metodologia de cálculo da
multa isolada:
(...)
Por tais razões, deve ser revertido o entendimento expresso no acórdão
recorrido, afirmando-se válida a exigência das multas isoladas
concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre os débitos
de IRPJ e CSLL não recolhidos no ajuste anual.
A Contribuinte, porém, ressalta que há erro na metodologia de cálculo
da multa isolada pois o auto de infração aplicou a multa isolada sobre os
valores acumulados das estimativas de janeiro a dezembro, ocasionando
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

uma sobreposição de multas, e observa que erro semelhante teria sido
retificado
no
julgamento
do
processo
administrativo
no
16682.720878/2013-84, apresentando planilha com recálculo dos
valores apurados pela Fiscalização.
Referida alegação constou de seu recurso voluntário, como se vê às e-fls.
754/755, mas não foi apreciada pelo Colegiado a quo, em razão da
objeção manifestada à exigência cumulativa das penalidades. Com seu
afastamento, portanto, impõe-se o retorno dos autos àquela instância
para apreciação dos argumentos subsidiários deduzidos em recurso
voluntário contra a as multas isoladas aqui exigidas.
Assim, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN,
quanto a esta matéria, mas com retorno ao Colegiado a quo.
Conclusão
O presente voto, portanto, é no sentido de :
¶ CONHECER do recurso especial da Contribuinte, mas NEGAR-LHE
PROVIMENTO;
¶ CONHECER do recurso especial da PGFN e DAR-LHE
PROVIMENTO, mas com retorno ao Colegiado a quo para apreciação
dos demais argumentos apresentados em recurso voluntário contra as
exigências de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.

Voto vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de retorno dos autos a esta Turma Ordinária determinada pelo Acórdão no
9101-004.553 da 1a Turma da CSRF (e-fls. 1289 a 1348), que (i) conheceu do recurso especial
da Contribuinte e negou-lhe provimento; e (ii) conheceu do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, deu-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem para apreciação
dos demais argumentos apresentados em recurso voluntário contra as exigências de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas.
O Recurso Voluntário (e-fls. 754/756) que ora se reexamina, no que se refere ao
lançamento de multas isoladas, assim dispôs :
Destaque-se, nesta toada, que o Superior Tribunal de Justiça entende que
a multa de ofício aplicada pelo Fisco em virtude da ocorrência do fato
gerador, quando do encerramento do ano-calendário, absorve a multa
isolada sobre as estimativas, sendo impossível sua concomitância.
Observe-se:
(...)
Não bastasse o exposto acima, verifica-se no presente caso a realização
de ilegítima sobreposição de multas isoladas. Explique-se:
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

Para se calcular o IRPJ a pagar na estimativa de determinado mês o
contribuinte deve abater o imposto devido no mês anterior, este que, por
sua vez, já havia levado em conta a apuração do mês antecedente e assim
sucessivamente.
Em termos práticos, ao preencher a Ficha 11 da DIPJ, o contribuinte
deve transportar o somatório das linhas 02 a 04 de um mês para a linha
07 da estimativa do mês seguinte. Ressalte-se, por absolutamente
oportuno, que o valor abatido em determinado mês não é o imposto pago
no mês anterior, mas sim o imposto que foi apurado, independentemente
do pagamento.
Assim, para se calcular o valor a pagar a título de estimativa mensal e,
em seguida, se aplicar o valor da multa isolada, o Fisco deve diminuir do
IRPJ apurado em determinado mês todas as deduções admitidas pela
legislação, inclusive o imposto apurado no mês antecedente, e não
apenas aquele pago.
O mesmo raciocínio demonstrado para o IRPJ acima deve ser aplicado à
CSLL, que também foi apurada com base em balancetes de suspensão e
redução, conforme se verifica na DIPJ do período.
Ocorre que o Fisco, desconsiderando a metodologia explicada acima,
deduziu da base de cálculo da multa isolada apenas o valor do IRPJ
pago, fazendo incidir sobre o imposto apurado que, por sua vez, já havia
sofrido a aplicação da multa.
Não há dúvidas que tal metodologia é absurda, levando a uma apuração
de multas em cascata, vez que caso o contribuinte cometa um equívoco
em janeiro de determinado ano-calendário, inevitavelmente irá
comprometer a apuração das estimativas de todos os meses seguintes,
ainda que não seja apurado recolhimento a menor de tributo.
Constata-se, com base no exposto acima, que a aplicação da multa
isolada sobre as estimativas recalculadas cumulada com a multa
proporcional ao imposto devido lançado supera, e muito, o valor da
obrigação principal.
Ora, enquanto o valor referente ao suposto tributo devido, com juros de
mora, somou o montante de r$ 80.555.742,70 (oitenta milhões
quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e
setenta centavos), as multas alcançaram a estratosférica quantia de r$
142.124.482.79 (centos e quarenta e dois milhões cento e vinte e quatro
mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos).
isso mesmo! fazendo uma análise global, verifica-se a aplicação, no
presente caso, de cláusula penal de 258% (duzentos e cinquenta e oito
por cento) do valor de crédito tributário, que, no mínimo, se configura
como verdadeiro abuso do direito de punir.
Diante deste panorama assombroso, o vício do "bis in idem" punitivo em
si perde até mesmo o foco principal que recai sobre a evidente situação
confiscatória constituída.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

O Recurso Voluntário foi julgado, ao qual foi dado provimento parcial pelo
Acórdão 1301002.426 desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, para afastar as multas exigidas
isoladamente (e-fls. 861 a 881), decisão assim ementada :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. COBERTURA DE DÉFICIT
PREVIDENCIÁRIO DE TERCEIRO. TRATAMENTO DE PREJUÍZO
FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
É inadmissível que se dê o tratamento de prejuízo fiscal à contribuição
correlata à obrigação de cobrir déficit previdenciário de entidade
fechada de previdência privada complementar, criada pela recorrente.
Prejuízo, como se sabe, resulta da diferença a favor das despesas,
quando estas superam as receitas, ao passo que a contribuição em
referência constitui pagamento de obrigação contratada. Nesse sentido,
tratando-se, como efetivamente se trata, de despesa, seu aproveitamento
para fins fiscais, reduzindo o IRPJ e a CSLL, curva-se ao regime de
competência. Na forma do artigo 6o, § 5o, do Decreto-lei no 1.598/1977, a
inobservância a esse regime só empresta fundamento para lançamento
de tributo ou diferença de tributo caso acarrete (i) postergação do
pagamento do tributo para exercício posterior àquele em que seria
devido, ou (ii) redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. ENTREGA DE PER/DCOMP. PROCEDIMENTO.
Nos termos do art. 170 do CTN, para efeito de extinção do crédito
tributário, a compensação deve ser autorizada por lei e os créditos
contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos, vencidos ou
vincendos e deverá ser realizada mediante a entrega de PER/DCOMP,
nos termos do §1o art. 74 da lei. 9.430/96.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA
ISOLADA. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício (Súmula CARF n° 105).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser
recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do
artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência
de juros de mora à taxa Selic.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

A decisão foi revertida pelo Acórdão no 9101-004.553 da 1a Turma da CSRF
nestes autos (e-fls. 1289 a 1348) em apreciação de Recurso Especial da PGFN. Assim dispôs o
voto vencedor no acórdão ciado, delimitando a matéria a ser apreciada por esta Turma Ordinária
– sobre alegado (pela Recorrente) erro na metodologia de cálculo da multa isolada:
(...)
Por tais razões, deve ser revertido o entendimento expresso no acórdão
recorrido, afirmando-se válida a exigência das multas isoladas
concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre os débitos
de IRPJ e CSLL não recolhidos no ajuste anual.
A Contribuinte, porém, ressalta que há erro na metodologia de cálculo
da multa isolada pois o auto de infração aplicou a multa isolada sobre os
valores acumulados das estimativas de janeiro a dezembro, ocasionando
uma sobreposição de multas, e observa que erro semelhante teria sido
retificado
no
julgamento
do
processo
administrativo
no
16682.720878/2013-84, apresentando planilha com recálculo dos
valores apurados pela Fiscalização.
Referida alegação constou de seu recurso voluntário, como se vê às e-fls.
754/755, mas não foi apreciada pelo Colegiado a quo, em razão da
objeção manifestada à exigência cumulativa das penalidades. Com seu
afastamento, portanto, impõe-se o retorno dos autos àquela instância
para apreciação dos argumentos subsidiários deduzidos em recurso
voluntário contra a as multas isoladas aqui exigidas.
Assim, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN,
quanto a esta matéria, mas com retorno ao Colegiado a quo.
Conclusão
O presente voto, portanto, é no sentido de :
¶ CONHECER do recurso especial da Contribuinte, mas NEGAR-LHE
PROVIMENTO;
¶ CONHECER do recurso especial da PGFN e DAR-LHE
PROVIMENTO, mas com retorno ao Colegiado a quo para apreciação
dos demais argumentos apresentados em recurso voluntário contra as
exigências de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 162 e ss);
- No ano-calendário de 2009 a empresa é optante pelo regime de tributação do
Imposto de Renda com base no lucro real anual, conforme se observa em sua Declaração de
Informações Econômica-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2010/2009, original, transmitida em
28/06/2010, sob o no 000637576 (e-fls. 108/149);
- Intimou-se, por meio do Termo de Verificação Fiscal no 3 (TIF-3), item 4, o
contribuinte a apresentar as memórias de cálculo, contemplando as rubricas contábeis que
compuseram a receita bruta, referente aos meses do ano-calendário de 2009 em que a apuração
do IRPJ se deu com base na receita bruta mensal.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

- Observou-se que o contribuinte, no ano-calendário de 2009, apurou as
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL com base em balancetes de suspensão/redução nos
meses janeiro, fevereiro, março, agosto e setembro, e com base na receita bruta e acréscimos nos
meses de abril, maio, junho, julho, outubro, novembro e dezembro (e-fls. 118 e ss).
- As memórias de cálculo, contemplando as rubricas contábeis que compuseram a
receita bruta, referente aos meses do ano-calendário de 2009 em que a apuração do IRPJ se
deram com base na receita bruta mensal, podem ser visualizadas nas planilhas RECEITA
BRUTA IR e RECEITA BRUTA CS (TIF-3 e TRF - Resposta - MEMORIA RECEITA
BRUTA) (e-fl. 60).
- O contribuinte entendeu utilizar-se dos saldos negativos de IRPJ e CSLL,
apurados no final do ano-calendário de 2008, mediante procedimento irregular de compensação
(haja vista, a não utilização de DCOMP), para reduzir indevidamente os valores das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, apurados em balancetes de suspensão/redução, no ano-calendário de
2009.
- O próprio contribuinte em sua resposta informou que a compensação dos tais
créditos tributários foi efetuada contabilmente sem a utilização de Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação - PER/DCOMP (TIF-3 e TRF - Resposta - NOTA DE
ESCLARECIMENTOS [fl.5]). De fato, nenhuma DCOMP de titularidade do contribuinte, com
período de apuração compreendido entre jan/2008 e dez/2008, foi localizada nos sistemas da
RFB, embora tal formalidade essencial esteja expressamente prevista na legislação (art. 74, §1°
da Lei n° 9.430/96).
A compensação de débitos e créditos tributários do mesmo sujeito passivo perante
a Receita Federal do Brasil deve ser feita, portanto, mediante a entrega de declaração de
compensação (art. 74 e parágrafos da Lei n° 9.430/96). Em outras palavras, a legislação
tributária autoriza a compensação dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no
encerramento do ano-calendário, o que deverá ser feito mediante a entrega de Declaração de
Compensação - DCOMP pelo contribuinte, sob condição resolutória de sua posterior
homologação pela Receita Federal do Brasil.
Desta forma calculou-se a multa de ofício isolada, tendo-se em vista os saldos de
IRPJ/CSLL de estimativas não recolhidos, considerando-se as compensações não declaradas, e
considerando-se também (para os meses em que houve cálculo das antecipações devidas por base
em balanço de suspenção/redução) que para este ano calendário houve glosa de compensação de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, no ano-calendário de 2009, na medida em
que foram declaradas despesas do ano-calendário de 2000 (outro período de competência,
portanto), como se prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL fossem. Nos termos do
TVF (e-fl. 174) :
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

As pessoas jurídicas que optarem pela apuração anual do IRPJ devem apurar e
recolher o IRPJ - Estimativa Mensal, calculado com base na receita bruta de cada mês, ou
levantar balanços/balancetes de suspensão/redução, os quais comparam o imposto devido,
relativo ao período de compreendido entre o dia 1o de janeiro ou do mês de início de atividade
até o último dia do mês a que se referir o balanço/balancete, com as estimativas já pagas no ano,
o que pode resultar em suspensão ou redução do pagamento (artigos 2o, 3o, 5o a 14 e 28 da Lei
9.430/96).
Os balanços/balancetes de suspensão/redução seguem a mesma metodologia de
apuração do IRPJ, efetuando-se ajustes ao lucro líquido (adições, exclusões e compensações),
para chegar à base de cálculo (Lucro Real) do período abrangido pelo balanço/ balancete. No
final do ano, faz-se o ajuste anual, com o cálculo do imposto relativo a todo o ano (de janeiro a
dezembro) e após a compensação das estimativas, apura-se a diferença de imposto a pagar (ou o
valor do imposto pago a maior, caso as estimativas superem o imposto devido no ajuste anual).
O Recorrente aponta erro específico no cálculo das estimativas (e correspondente
multas isoladas), sejam com base na receita bruta do mês ou com base em balanço de suspensão
elaborados na DIPJ Exercício 2010/ano calendário 2009 (e-fls. 118 e ss). Alega que
Em termos práticos, ao preencher a Ficha 11 da DIPJ, o contribuinte
deve transportar o somatório das linhas 02 a 04 de um mês para a linha
07 da estimativa do mês seguinte. Ressalte-se, por absolutamente
oportuno, que o valor abatido em determinado mês não é o imposto pago
no mês anterior, mas sim o imposto que foi apurado, independentemente
do pagamento.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

Assim, para se calcular o valor a pagar a título de estimativa mensal e,
em seguida, se aplicar o valor da multa isolada, o Fisco deve diminuir do
IRPJ apurado em determinado mês todas as deduções admitidas pela
legislação, inclusive o imposto apurado no mês antecedente, e não
apenas aquele pago.
O mesmo raciocínio demonstrado para o IRPJ acima deve ser aplicado à
CSLL, que também foi apurada com base em balancetes de suspensão e
redução, conforme se verifica na DIPJ do período.
Ocorre que o Fisco, desconsiderando a metodologia explicada acima,
deduziu da base de cálculo da multa isolada apenas o valor do IRPJ
pago, fazendo incidir sobre o imposto apurado que, por sua vez, já havia
sofrido a aplicação da multa.
Não há dúvidas que tal metodologia é absurda, levando a uma apuração
de multas em cascata, vez que caso o contribuinte cometa um equívoco
em janeiro de determinado ano-calendário, inevitavelmente irá
comprometer a apuração das estimativas de todos os meses seguintes,
ainda que não seja apurado recolhimento a menor de tributo.
Engana-se o Recorrente, pois o imposto a ser deduzido em cada mês, no cálculo
da estimativa mensal, corresponde ao efetivamente pago para aquele mês, e não ao já pago no
ano, conforme art. 2o citado:
Art. 2oA pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
que trata oart. 15 da Lei no9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos§§ 1oe 2odo art. 29e nosarts. 30, 32,34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota
de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma desteartigo.
Quanto ao valor apurado nos meses em que o próprio contribuinte apurou balanço
da suspensão, cabe atentar que nestes autos, para o ano calendário 2009, além das compensações
não declaradas via Perdcomp, não se deve considerar as compensações dos prejuízos
desconsideradas no mesmo auto de infração, tendo-se em vista que a decisão do CARF, neste
autos, foi no sentido de manter a desconsideração das compensações dos prejuízos acumulados.
Não cabe aqui aplicar o decidido no processo administrativo no
16682.720878/2013-84. Trata-se de litígio referente a ano calendário diverso (2011 e 2012) em
outra Turma do CARF ( no Acórdão n, 1201001.542 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária) que
interpretou de forma diversa ao decidido no Acórdão 1301002.426 desta 1a Turma Ordinária da
3a Câmara, em decisão não vinculante.
Por fim, e com base nas provas até aqui juntada, tudo de acordo com o disposto no
art. 16 do Decreto 70.235/76, voto por rejeitar a proposta de diligência apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite, redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, propus a realização de diligência para buscar
esclarecimentos acerca do processo administrativo n. 16682.720517/2011-98 e da apuração da
base de cálculo da multa isolada e assim, poder dirimir a lide. Neste sentido, propôs-se a
conversão do julgamento em diligência para:
- Verificar se os valores autuados neste processo estão sendo cobrados em
duplicidade com aqueles constantes do processo n. 16682.720517/2011-98;
- Verificar se a base de cálculo da multa isolada considerou o valor de estimativa
devido dentro de um determinado mês, ou se a base de cálculo levou em consideração as
estimativas acumuladas de um mês para o outro;
- Intimar o contribuinte para trazer documentos complementares e fazer demais
esclarecimentos, se assim entender necessário;
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721073/2014-51

- Apresentar relatório conclusivo acerca da correta apuração da base de cálculo da
multa isolada e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30
dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.
Desse modo, o Colegiado, por maioria, decidiu por converter o julgamento em
diligência nos termos acima propostos.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1612
DF CARF MF
Original